Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.

1. A parte embargante-apelante sustenta erro material no acórdão, que não teria observado os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil quando se utiliza de critério equitativo para fixação de honorários sucumbenciais.

2. Não há erro material no v. acórdão quanto se invoca matéria não avitada no recurso de apelação, e que por isso não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido.

3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.